Tribunal: TJBA
Processo: 8020489-38.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020489-38.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: PRISCILLA RIBEIRO PAULINO

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, BERNARDO LOPEZ SOUTO MAIA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJBA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para juiz substituto. Prova oral. Retificação de nota. Alegação de premissa fática equivocada, erro material aritmético, violação ao princípio da congruência e contrariedade ao tema 485 do STF. Vícios inexistentes. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente todas as questões pertinentes, fundamentando a concessão da segurança na excepcionalidade admitida pela jurisprudência para controle de legalidade de certames públicos. A banca examinadora consignou que a candidata nada mencionou sobre o princípio da desnecessidade da pena, afirmação que constitui registro de fato desmentido pela gravação oficial da prova oral, na qual a candidata enunciou expressamente o referido princípio. A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato administrativo à existência e veracidade dos motivos enunciados, de modo que, comprovada a falsidade objetiva da justificativa, o desconto aplicado é nulo. Não há violação ao princípio da congruência quando o pedido de mérito visa à aprovação com a nota justa, cabendo ao magistrado aplicar a lei e o edital ao caso concreto, independentemente dos cálculos sugeridos na inicial. A intervenção judicial não contraria o tema 485 do STF, pois não houve reavaliação de critérios subjetivos de correção, mas correção de erro material crasso consistente em punir a candidata por silêncio quando houve fala. Eventual divergência de centésimos na soma aritmética não altera a conclusão sobre o direito líquido e certo, porquanto a média final superaria o limite de aprovação. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com a tese jurídica vencedora, pretendendo reexame de provas e fundamentos já decididos, o que é incabível na via dos aclaratórios. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8020489-38.2022.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
PRISCILLA RIBEIRO PAULINO

;
e embargado,
PRESIDENTE DA COMISSAO DO CONCURSO PUBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TJBA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção, de 202
6

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA